Tribunal: TJDFT
Processo: 0734425-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734425-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: NATALINA FRANCA DA SILVA D E C I S Ã O Intimada a parte agravante a esclarecer sobre qual a Tutela Provisória, em caráter recursal, teria ela interesse, esta não cumpriu a ordem judicial determinada, conforme certificado nos autos (ID 30967394). Dessa forma, deixo de conhecer do recurso, por reputá-lo inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, c/c parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 29 de novembro de 2021 14:02:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora